Tribunal: TJDFT
Processo: 0043267-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA. CRIMES LICITATÓRIOS. ACUSADO COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REGRA ESPECIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 12.850/2013 AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. LIDERANÇA. DIVISÃO DE TAREFAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME AUTÔNOMO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se, considerando a pena concretamente aplicada, verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia e do decreto condenatório, transcorreu o prazo prescricional conforme redação do artigo 109 do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
2. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta)
3. Aplica-se a Lei n. 12.850/2006 se o MINISTÉRIO PÚBLICO narrou, na denúncia, condutas praticadas posteriormente à vigência da norma que criminalizou a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, descrevendo o vínculo subjetivo entre os agentes e o modus operandi do grupo criminoso.
4. Para que se considere a conduta do crime previsto no art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013, não é necessário que todos os agentes pratiquem todas as condutas criminosas, sendo suficiente que eles saibam que estão inseridos no grupo e que a associação entre os membros seja estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos.
5. Comprovado que o mentor do grupo criminoso compunha e liderava uma organização criminosa que tinha como escopo principal a prática de crimes, consumou-se o delito, nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/13.
6. O farto acervo probatório – consistente em quebra de sigilos bancário, fiscal de dados telefônicos e telemáticos – além da prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial atestam, de forma contundente, que havia vínculo subjetivo entre o líder da organização criminosa e os demais membros, de forma permanente e estável, a fim de cometer crimes de fraude a licitações e lavagem de dinheiro.
7. Nos termos do entendimento do STJ, o crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Diante disso, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, desde que esteja comprovada a ilicitude de sua origem.
8. Consta dos autos que a organização criminosa era orquestrada pelo líder no sentido de criar empresas em nomes de “laranjas” com o fim de fraudar licitações, por intermédio do acerto prévio de propostas, quando, na verdade, a empresa vencedora sempre era ligada ao mentor do esquema criminoso. 8.1. O acervo probatório não deixa qualquer dúvida de que os membros da organização criminosa tinham plena ciência do modus operandi do grupo, razão pela qual não há que se falar em absolvição.
9. O fato de o Tribunal de Contas da União entender que não existe vedação legal à participação de empresas do mesmo grupo econômico em certame licitatório não leva à interpretação de que é aceitável a conduta de má-fé, consistente em registrar empresas no nome de terceiros, a fim de fraudar as licitações, retirando-lhes o caráter competitivo.
10. Não há falar em absolvição dos réus, uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, assim como a tipicidade de cada conduta.
11. Uma vez não produzidas provas capazes de confirmar a autoria delitiva, deve ser mantida a sentença de absolvição de um dos réus, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
12. O art. 71 do Código Penal dispõe que haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”.
13. Reconhece-se a ficção jurídica do crime continuado para as condutas violadoras do mesmo bem jurídico quando entre elas houver nexo temporal, espacial, modal e ocasional - critério objetivo, bem como vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da segunda - critério subjetivo.
14. A possibilidade de que o Magistrado fixe, na sentença, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal constitui antecipação do momento processual para que se estabeleça esse valor, de modo que, caso o Magistrado não fixe a indenização na sentença condenatória, não está afastado o dever do réu de indenizar a vítima pelos danos causados, conforme estabelece o art. 91, inciso I, do Código Penal.
15. Recursos conhecidos. Providos os recursos de JUVÊNCIO AMORIM NOLETO, WASILIKI KIRIA AKI DE MORAES E ELILENE FERNANDES DA SILVA. Parcialmente providos os recursos de MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES, GRACINETE SILVA BRITO, MARCONE SILVA BRITO E GLÊNIO REIS MESQUITA. Desprovidos os recursos do MINISTÉRIO PUBLICO, de MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES JÚNIOR e de FÁBIO JOSÉ FALVÃO DOS SANTOS.